Tribunal: TJES
Processo: 5000252-27.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-27.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO GOMES DORIGUETTO
RECORRIDO: VANIA DE MORAES ALTOE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR EM INFORMAR OS ENDEREÇOS NECESSÁRIOS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/95. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS INDEPENDENTES DA OBRIGAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000252-27.2023.8.08.0061
Recorrente: EVANDRO GOMES DORIGUETTO

Recorrida: VÂNEA MORAES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO AUTOR EM INFORMAR OS ENDEREÇOS NECESSÁRIOS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, §1º, DA LEI 9.099/95. DILIGÊNCIAS JUDICIAIS INDEPENDENTES DA OBRIGAÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1).
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA POR PARTE DO DEMANDANTE.
(2).
O RECORRENTE SUSTENTA QUE AGUARDAVA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO E QUE NÃO FOI INTIMADO A MANIFESTAR-SE ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, MOTIVO PELO QUAL REQUER A REFORMA DA DECISÃO. COMO SE SABE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS, ESTÁ PREVISTA NO ART. 485, III, DO CPC. NESSE SENTIDO, A LEI 9099/95 VEIO PARA ATENDER ÀS PARTICULARIDADES DE SEUS PROCEDIMENTOS E PREVÊ EM SEU ART. 51, §1º, QUE AS PARTES NÃO PRECISARÃO SER INTIMADAS PESSOALMENTE PARA QUE SE PROCEDA AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO. NO CASO, DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, EM AUDIÊNCIA (ID. 9878573), O AUTOR FOI EXPRESSAMENTE CIENTIFICADO DA NECESSIDADE DE INFORMAR OS ENDEREÇOS PARA PROSSEGUIMENTO DA CITAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER INDICAÇÃO DE QUE ESSA PROVIDÊNCIA ESTIVESSE CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO JUÍZO. O FORNECIMENTO DOS ENDEREÇOS ERA ATO EXCLUSIVO DO DEMANDANTE E ESSENCIAL PARA O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, A EXTINÇÃO POR ABANDONO INDEPENDE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ARTIGO 51, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. DESSA FORMA, NÃO SE VERIFICA QUALQUER IRREGULARIDADE NA DECISÃO RECORRIDA, POIS O AUTOR PERMANECEU INERTE, MESMO CIENTE DE SUA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL, O QUE CARACTERIZA O ABANDONO DA CAUSA. ADEMAIS, AS DILIGÊNCIAS MENCIONADAS PELO AUTOR, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DO REGIME DE BENS DA SRA. CAMILA, A DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÕES NO CPF DE SEU MARIDO E O OFICIAMENTO AO PRONAF PARA EVENTUAL BLOQUEIO DE VALORES, NÃO AFASTAM SUA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE FORNECER OS ENDEREÇOS NECESSÁRIOS PARA CITAÇÃO. TRATA-SE DE PROVIDÊNCIAS DISTINTAS E INDEPENDENTES, QUE NÃO JUSTIFICAM SUA INÉRCIA. LOGO, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
(4). ISTO POSTO,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER A SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, E DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS. (5). CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.000,00 (MIL REAIS), SUSPENSA, TODAVIA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)